Tribunal: STF
Processo: ARE 853495
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL QUE MANTEVE O DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO DE TURMA. HIPÓTESES DO ARTIGO 333 DO RISTF. INEXISTÊNCIA. RECURSO INCABÍVEL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS.